Tribunal: TJES
Processo: 5005726-65.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005726-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATIA SANTOS DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRITÉRIO DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução em demanda envolvendo contrato de crédito pessoal, ao fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) adotar como parâmetro de legalidade dos juros o patamar máximo divulgado pelo BACEN, e não a taxa média de mercado; (ii) deixar de reconhecer a descaracterização da mora em razão de suposta abusividade dos encargos da normalidade; e (iii) não promover o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e conclui que a taxa contratada não evidencia distorção significativa em relação aos parâmetros do mercado, inexistindo demonstração concreta de abuso apta a justificar a revisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando evidenciada discrepância relevante em relação às taxas praticadas no mercado, o que não se verifica no caso analisado.

Inexistindo reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade, resta prejudicada a tese de descaracterização da mora, a qual pressupõe a constatação de ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios.

O ordenamento jurídico não exige prequestionamento numérico de dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica no acórdão para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de abusividade em relação às taxas praticadas no mercado.

A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade do contrato.

O prequestionamento para fins de recurso extraordinário ou especial dispensa a menção expressa ou numérica de dispositivos legais, sendo suficiente o debate da matéria jurídica no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos por
CATIA SANTOS DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido por esta egrégia câmara (evento nº 16184652), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação outrora manejado pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor da
DACASA FINANCEIRA S/A
.

Em suas razões recursais (evento nº 17022676), a recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao adotar o patamar máximo de juros divulgado pelo BACEN (26,29% a.m.) como critério de legalidade, em detrimento da taxa média de mercado (6,88% a.m.), ignorando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça que baliza a abusividade pelo excesso em relação à média e não ao teto máximo;
(ii)
há omissão quanto à descaracterização da mora, pois o reconhecimento da abusividade nos encargos da normalidade (juros remuneratórios) deve, por via de consequência lógica e jurídica, afastar os efeitos da mora, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 28 do STJ; e que
(iii)
pretende o prequestionamento explícito do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 421 do Código Civil, visando sanar os vícios apontados e conferir efeitos infringentes ao julgado para reformar a decisão e reconhecer a abusividade dos juros contratados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que tange à alegada omissão sobre o parâmetro de abusividade dos juros, o v. acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente. Restou expressamente consignado que a taxa contratada de 13,5% a.m. situou-se abaixo da máxima registrada no período (26,29%) para a modalidade de crédito pessoal não consignado. O decisum fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a revisão judicial de juros é medida excepcional e depende da demonstração cabal de abuso, o que não se verificou, uma vez que o percentual não atingiu o dobro ou o triplo da média. Portanto, o critério adotado não foi omisso, mas sim fundamentado na análise do risco inerente ao segmento de crédito e na inexistência de distorção significativa.

Quanto à descaracterização da mora, o acórdão foi claro ao manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por considerar inexistente qualquer abusividade nos encargos da normalidade. Consequentemente, não havendo reconhecimento de ilegalidade nos juros remuneratórios pactuados, resta prejudicada a tese de afastamento da mora, a qual só ocorreria mediante a constatação de abusividade.

Por fim, no que toca à irresignação voltada ao prequestionamento, cumpre assentar que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência das Cortes Superiores prescindem do chamado “prequestionamento numérico”. A exigência para a abertura da via extraordinária é o prequestionamento viabilizado pelo debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a indicação pormenorizada de cada artigo de lei ou da Constituição Federal no corpo do acórdão.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.